Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que rejeitou impugnação ao valor da execução.
2. O embargante sustenta omissão do julgado por não ter havido majoração dos honorários sucumbenciais, alegando que o desprovimento do agravo de instrumento e a existência de condenação anterior em honorários autorizariam a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter majorado os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. No caso, os honorários advocatícios já haviam sido fixados na origem, quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, no percentual de 10% sobre o valor da execução.
6. O agravo de instrumento examinado pelo colegiado foi interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da execução e limitou-se a confirmar o pronunciamento judicial, sem encerrar a fase processual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC em hipóteses de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, por não ser cabível a fixação ou majoração de honorários recursais nessa situação.
8. Inexistente omissão no acórdão embargado, a pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via integrativa dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão deixa de majorar honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença. 2. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica a agravos de instrumento que apenas confirmam decisão interlocutória, sem encerrar a fase processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.016.840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1959831, 0721837-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2091526, 0727082-93.2024.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026, DJe 09.03.2026.